Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, segundo o reportado pelo agravante e aferido nos autos principais, um dos herdeiros do inventariado é incapaz, indispensável a interseção da douta Procuradoria de Justiça no curso deste agravo. Destarte, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça, mantendo o recurso na pauta de julgamento em que está inserido, por ora. I. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Relator